Tribunal: TJES
Processo: 0003378-05.2015.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003378-05.2015.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE RUBIS SPERANDIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE TARIFAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESSARCIR À PARTE REQUERENTE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO (R$306,00) E REGISTRO DE CONTRATO (R$249,81). RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DELINEADOS PELO STJ, BEM COMO PELOS PRECEDENTES DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TAIS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS E, EM TAL SITUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

-

AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA
:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe
: ”

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a 2.3.1
. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP).

Portanto, o serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação,
“porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia,
“é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

Verifico que a requerida não fez juntar qualquer documento que permita aferir a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual a cobrança deve ser declarada abusiva.

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

- GRAVAME ELETRÔNICO E DO REGISTRO DE CONTRATO
:

O registro, perante o Órgão de trânsito (DETRAN), é formalidade essencial que decorre do próprio negócio, pois se pretende a publicidade do gravame que incide sobre o veículo. A garantia que recai sobre o bem alienado deve ser de conhecimento público, possibilitando, dessa forma, o exercício do denominado “direito de sequela” sobre qualquer pessoa, de maneira que, por força da vinculação do objeto da avença ao crédito concedido pela instituição bancária/financeira, esta possa eventualmente buscar e apreender o veículo, em caso de inadimplemento das parcelas convencionadas no contrato. Exatamente por isso e numa das hipóteses contratuais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento através da Súmula n° 92 no sentido de que “
ao terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor
”. A despesa inquinada nos autos, pelas razões desenvolvidas até aqui, é ínsita ao próprio negócio firmado, de modo que sua publicização, via registro do contrato, é decorrente da lei, seja na propriedade fiduciária (CC/02, art. 1.361, §1º) seja no arrendamento mercantil (Lei 11.882/08, art. 6º). Por tais motivos, a cobrança do gravame eletrônico e do registro de contrato, em princípio, não se mostra abusiva, especialmente se informada às claras ao consumidor.

Reproduzindo-se novamente, trecho de julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (
Tema nº 958
), constata-se que: “
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato
, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.
” É preciso, portanto, que se comprove a efetiva prestação do serviço, sob pena de se ter, nas palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator do REsp 1.578.553/SP, uma “
disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)
”. Basta a simples análise do documento veicular, de modo a se constatar se houve anotação registral da garantia.

Verifico, porém,
que a requerida não fez juntar qualquer documento que permita aferir a efetiva prestação do serviço de registro do contrato. Bastaria a juntada de documento do automóvel para a comprovação do registro do contrato, ônus este que competia à parte ré, em razão da inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. A requerida deixou de apresentar tal documento, razão pela qual a cobrança deve ser declarada abusiva.

Seguindo os mesmos critérios dos tópicos anteriores, a restituição deve se dar de forma simples.

- CONCLUSÃO

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de DECISÃO MONOCRÁTICA elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)